Tribunal: STF
Processo: HC 209125
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Pretendido reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração. Não exaurimento da instância antecedente. Paciente que completou 70 anos de idade após a data da sentença condenatória. Inaplicabilidade do art. 115 do Código Penal. Incidência do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    2. Conforme o firme entendimento do STF, “a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória” (HC nº 199.025/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/21). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.